Tribunal: TJES
Processo: 5007930-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007930-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007930-40.2023.8.08.0014

RECORRENTE: SAMUEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. COBRANÇA DECLARADA INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
SAMUEL LIMA DOS SANTOS
em face de
ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
Narra o autor, em síntese, que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer, ao final, a condenação da requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

A requerida foi revel na origem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7906738), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar a requerida a restituir à parte autora,
em dobro
, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7906741), sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente sustenta em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida a título de danos morais.

Pois bem, o cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta da recorrida em realizar descontos no benefício do recorrente, a título de serviço
“CONTRIB. APDDAP ACOLHER”
, serviço este não contratado, enseja a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos, que é fato incontroverso a ilegalidade e a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, haja vista que realizou descontos indevidos no benefício do recorrente (ID. 7906125, pág. 4 a 8).

Destaco que tal fato é incontroverso nos autos, sendo controvertido apenas se desta situação decorre a incidência dos danos morais pugnados pelo recorrente.

Para a configuração do dano moral, como é cediço, faz-se necessário a presença de três requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ato ilícito; (b) dano; e (c) nexo causal; consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, consoante afirmado pelo Juízo singular, a mera realização de cobrança indevida, por si só, consoante entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não enseja a reparação por dano moral.

Entretanto, a análise quanto a ocorrência ou não de dano moral deve ser casuística, ou seja, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em comento, tenho que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento, isto porque, este sofreu descontos em sua conta bancária, onde recebia proventos decorrentes da aposentadoria, somado à dificuldade em resolver o imbróglio, sem que sequer tivesse pactuado contrato com a recorrida.

Nesse ínterim, os fundamentos despendidos e os constrangimentos experimentados pelo recorrente foram causados em razão da conduta culposa do recorrido.

Sendo assim, caberia a recorrida, apresentar prova robusta da pactuação do contrato entre as partes, o que não ficou evidenciado. A recorrida, inclusive, é revel nos autos.

Não obstante o juízo a quo entender que tal conduta não configura a indenização a título de danos morais, peço a vênia para discordar neste ponto.

Assim, têm-se que o caso enfrentado pelo recorrente foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela recorrida, o que autoriza a condenação a título de danos morais.

Destarte, a indenização deve ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da recorrida quanto do recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrente, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Sendo assim, diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando- se aos parâmetros lançados acima,bem aos valores comumente arbitrados por esta Turma em demandas da mesma natureza, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para reforma em parte a sentença objurgada, para reconhecer a existência de dano moral e CONDENAR a recorrida a indenizar os danos morais sofridos pela parte Recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido pela SELIC, desde o arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5007930-40.2023.8.08.0014

RECORRENTE: SAMUEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante ao
quantum
indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral.

Isso porque, no presente caso, o Recorrente, ora Autor, sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”, sem nunca ter celebrado qualquer negócio jurídico com a parte Recorrida, a qual figura como credora de tais valores.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora desde a data do último evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator